Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718072-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS AGRAVADO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Vidal de Negreiros contra a decisão de rejeição à impugnação de ordem de bloqueio de ativos financeiros proferida no cumprimento de sentença 0746252-79.2022.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas destinadas ao pagamento de despesas mensais ordinárias do condomínio. Eis o teor da decisão ora revista: Impugna a parte devedora a ordem de bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros de sua titularidade proferida na decisão de id. 194156446 sob a alegação de que haveria crédito em outros autos que tramitam perante este Juízo e que seriam suficientes para garantir a satisfação da pretensão exequente remanescente. Apura-se dos autos, porém, que a determinação adveio do deferimento do pedido expresso de penhora deduzido pela parte credora conforme petição de id. 189501941, observou a ordem de preferência estipulada no artigo 835 do CPC e encontra respaldo no "caput" do artigo 854 daquele Código. Assim, uma vez que hígida a ordem de bloqueio de id. 194156446 , NÃO ACOLHO a impugnação de id. 194325755. Sem prejuízo, concedo à parte credora prazo de 5 dias para que se manifeste acerca do pedido de substituição da medida constritiva pela penhora no rosto dos autos de n.o 0014479-24.2003.8.07.0001, tal como requerido pela parte adversa, ficando cientificada de que eventual recusa deve ser fundamentada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “em nenhum momento se determinou a indicação de bens à penhora para justificar qualquer falta do devedor em colaborar com o Juízo para a satisfação do crédito. E a gradação do art. 835 não pode ser tida como absoluta, devendo levar em consideração, como contrabalança, a menor gravosidade ao devedor insculpida no art. 805 do CPC”; b) “existe um meio menos gravoso, sim, de onde emanou, inclusive, o pagamento parcial da dívida, segundo acordo homologado de onde sobeja crédito. E naqueles autos existe crédito do condomínio, que já foi abatido para pagar os R$ 91.455,12 destinados à sucumbência que se alega incompleta nesta execução”; c) “conforme pode ser observado dos extratos em anexo, o condomínio não tem como arcar com suas despesas mensais, inclusive o valor bloqueado foi fruto do único fundo de reserva depositado na conta poupança do condomínio agravante. Despesas deixaram de serem pagas, inclusive impostos federais”; d) “acaso persista o intento de penhora de receita, mesmo direto em conta corrente, que se limite a máximo 10% da arrecadação, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “impedir a penhora em conta corrente, devendo volver-se a penhora ao rosto dos autos do processo no 0014479-24.2003.8.07.0001, onde existe crédito mais que suficiente e de onde partiu toda a celeuma que aqui se discute. Aliás, de onde partiu, inclusive, o pagamento do valor que se abate da execução para continuidade do saldo remanescente”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. Álvaro Ciarlini (id 58715830) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do e. Relator originário (id 58716069). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença de dívida oriunda de cobrança de honorários advocatícios. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Inquestionável que o entendimento jurisprudencial viabiliza a penhora em conta bancária do condomínio, desde que a referida constrição não inviabilize o exercício de suas atividades ordinárias. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) as partes formalizaram acordo para quitação integral do débito, mediante crédito a ser recebido nos autos 0014479-24.2003.8.07.0001, o qual teria sido homologado em 17.4.2023 (id 155769693); b) em razão do descumprimento do acordo (ausência de pagamento das parcelas a tempo e modo) foi dado prosseguimento ao cumprimento de sentença (janeiro de 2024 – id 183503169); c) em 06.03.2024, teria sido rejeitada a impugnação apresentada pela parte executa, sob o fundamento de “inadimplemento da obrigação assumida”, o que teria sido mantido, em análise perfunctória, pelo Des. Álvaro Ciarlini (Relator do agravo de instrumento n. 0713448-90.2024.8.07.0000 – id 192141281), razão pela qual se torna inconsistente a tese de menor onerosidade (penhora no rosto dos autos de n. 0014479-24.2003.8.07.0001), por se tratar de matéria já superada; d) em 23.4.2024, teria sido determinada a penhora de eventuais ativos financeiros da executada, mediante reiterações automáticas no Sisbajud até o dia 22.05.2024 (id 194156446); e) o extrato de consulta ao Sisbajud colacionado não demonstra a efetivação de bloqueio (id 194156448). Nesse quadro, a despeito de a agravante colacionar extratos bancários, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não comprovou, de forma contundente, a realização de qualquer bloqueio judicial vinculado ao presente processo, tampouco que eventual penhora prejudicaria o exercício de suas atividades ordinárias (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabilizaria eventual efetivação da penhora. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de comprometimento da funcionalidade do condomínio, o que poderia ser demonstrado por meio de planilha devidamente especificada). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO. NÃO PODE RESULTAR PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial, a penhora na conta do condomínio não pode resultar em prejuízo às suas atividades cotidianas, tampouco inviabilizar o seu funcionamento. 2. Comprovado que o valor penhorado é capaz de inviabilizar o funcionamento do condomínio é cabível a sua redução. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1145306, 07027616420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. MITIGADA. NÃO PODE RESULTAR PREJUÍZO NAS SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS E INVIABILIZAR O SEU FUNCIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Por expressa previsão legal não há que se conjecturar em impenhorabilidade quanto ao dinheiro em espécie, ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, uma vez que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência dos bens a serem penhorados. 2- O repertório jurisprudencial entende que a penhora na conta do condomínio não pode resultar prejuízo nas suas atividades cotidianas e inviabilizar o seu funcionamento. 3- Na hipótese, o agravante não demonstrou que a penhora efetivada irá causar prejuízo irreparável nas suas atividades. 4- Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 967880, 20160020286186AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 237/253). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator